Tribunal: TJSP
Processo: 1002967-36.2021.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Embargos de Declaração. Honorários de sucumbência. Omissão ou obscuridade não verificadas. Inconformismo. Embargos rejeitados neste ponto. Erro material. Súmula de julgamento em desconformidade com o resultado alcançado no acórdão. Necessidade de retificação. Embargos acolhidos neste ponto. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.